Tribunal: TJES
Processo: 5024925-89.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024925-89.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AMX COLCHOES MG LTDA e outros
RECORRIDO: NOVA COMERCIO DE MOVEIS LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADO INTERPOSTOS POR AMBAS REQUERIDAS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COLCHÃO COM VÍCIO OCULTO. INADEQUAÇÃO AO USO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS FORNECEDORES. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Recursos inominado interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais, condenando as requeridas, solidariamente, à restituição do valor pago pelo colchão adquirido pela autora, no montante de R$ 1.425,00, bem como ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) se a incompetência do Juizado Especial deve ser reconhecida em razão da suposta necessidade de prova pericial; (ii) se há decadência do direito da autora diante do prazo para reclamação de vício do produto; e (iii) se há responsabilidade das requeridas pelo vício do produto, com consequente dever de indenizar por danos materiais e morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.A alegação de necessidade de prova complexa não afasta, por si só, a competência do Juizado Especial, especialmente quando a prova documental se mostra suficiente para a solução da controvérsia.

4.O prazo para reclamar vício oculto em produto durável começa a correr a partir da constatação do defeito, conforme entendimento pacificado pelo STJ, razão pela qual não há decadência.

5.A responsabilidade das requeridas decorre do art. 18 do CDC, que prevê a solidariedade entre os fornecedores em relação a vícios de qualidade do produto.

6.As provas constantes dos autos demonstram que o colchão apresentou defeito em curto período de tempo, comprometendo sua funcionalidade e conforto, configurando vício oculto.

7.A demora das requeridas na solução do problema agravou o dano experimentado pela consumidora, extrapolando o mero aborrecimento e ensejando a indenização por dano moral.

8.O valor fixado a título de dano moral (R$2.000,00) está em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não sendo exorbitante ou irrisório.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9. Recursos inominado conhecidos e desprovidos, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento:
“Os fornecedores de produtos duráveis respondem solidariamente pelos vícios ocultos que inviabilizam seu uso adequado, sendo cabível a restituição do valor pago e a indenização por danos morais quando configurada a demora na solução do problema.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 18 e 26; CPC, art. 373, II.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5024925-89.2024.8.08.0048

RECORRENTES:NOVA COMERCIO DE MOVEIS LTDA, AMX COLCHÕES MG LTDA

RECORRIDA: ANA MARIA FRANCA

JUIZ SENTENCIANTE: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADO INTERPOSTOS POR AMBAS REQUERIDAS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COLCHÃO COM VÍCIO OCULTO. INADEQUAÇÃO AO USO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS FORNECEDORES. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Recursos inominado interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais, condenando as requeridas, solidariamente, à restituição do valor pago pelo colchão adquirido pela autora, no montante de R$ 1.425,00, bem como ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) se a incompetência do Juizado Especial deve ser reconhecida em razão da suposta necessidade de prova pericial; (ii) se há decadência do direito da autora diante do prazo para reclamação de vício do produto; e (iii) se há responsabilidade das requeridas pelo vício do produto, com consequente dever de indenizar por danos materiais e morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.A alegação de necessidade de prova complexa não afasta, por si só, a competência do Juizado Especial, especialmente quando a prova documental se mostra suficiente para a solução da controvérsia.

4.O prazo para reclamar vício oculto em produto durável começa a correr a partir da constatação do defeito, conforme entendimento pacificado pelo STJ, razão pela qual não há decadência.

5.A responsabilidade das requeridas decorre do art. 18 do CDC, que prevê a solidariedade entre os fornecedores em relação a vícios de qualidade do produto.

6.As provas constantes dos autos demonstram que o colchão apresentou defeito em curto período de tempo, comprometendo sua funcionalidade e conforto, configurando vício oculto.

7.A demora das requeridas na solução do problema agravou o dano experimentado pela consumidora, extrapolando o mero aborrecimento e ensejando a indenização por dano moral.

8.O valor fixado a título de dano moral (R$2.000,00) está em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não sendo exorbitante ou irrisório.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9. Recursos inominado conhecidos e desprovidos, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento:
“Os fornecedores de produtos duráveis respondem solidariamente pelos vícios ocultos que inviabilizam seu uso adequado, sendo cabível a restituição do valor pago e a indenização por danos morais quando configurada a demora na solução do problema.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 18 e 26; CPC, art. 373, II.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS ajuizada por
ANA MARIA FRANCA
em face de
NOVA COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA
e
AMX COLCHÕES MG LTDA,
na qual a autora narra, brevemente, que, em outubro/2023, adquiriu um colchão com a primeira requerida, da marca “Minas Puma”, da empresa segunda requerida, no valor de R$ 1.425,00, contudo, após um curto período de uso, constatou a presença de vício oculto que comprometeu sua funcionalidade e segurança. Afirma que entrou em contato com a loja em diversas ocasiões, mas não logrou êxito na resolução do problema. Com tais alegações ajuizou a presente ação pugnando, ao final, a condenação das requeridas ao reembolso do valor pago para aquisição do produto, bem como compensação por danos morais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença cujo dispositivo restou assim ementado (ID 10646893):

Por estas razões,
JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS
, resolvendo-se o processo, com julgamento de mérito na forma do art. 487, I do CPC, para o fim de:

A)
CONDENAR
as rés, solidariamente, a restituírem a importância de R$ 1.425,00 (mil quatrocentos e vinte e cinco reais), acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do efetivo prejuízo, com registro de que as requeridas deverão diligenciar a retirada do produto na residência da autora no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, sem ônus para a consumidora, sob pena de perdimento do bem, devendo a autora, por sua vez, permitir que o produto seja retirado;

B)
CONDENAR
as requeridas, solidariamente, ao pagamento da importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais, valor acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento (súmula 362, STJ).

Irresignadas, ambas as requeridas interpuseram Recurso Inominado.

Em suas razões recursais, a AMX COLCHÕES (ID 10646901), suscitou, preliminarmente, a incompetência do Juizado, ante a necessidade de perícia, bem como impugnou o pedido de gratuidade de justiça. Arguiu preliminar de decadência. No mérito, sustentou que inexiste dever de indenizar, diante a impossibilidade de caracterização da responsabilidade civil da recorrente. Requereu, ao final, a improcedência dos pedidos iniciais e, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.

Por sua vez, a segunda requerida NOVA COMÉRCIO DE MÓVEIS (ID 10646907), também arguiu preliminar de incompetência e prejudicial de decadência. No mérito, requereu a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

A autora apresentou contrarrazões aos IDs 10646906 e 10646913, ocasião em que pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Considerando a similitude da matéria discutida, registro que a análise dos recursos será realizada conjuntamente.

Preparo recolhido IDs 10646902 e 10646908.

Conheço
dos recursos inominado interpostos, uma vez que preenchem os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-os
em seu efeito devolutivo, uma vez que não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo os recursos apenas em seu efeito devolutivo.

Passando ao exame dos recursos,
afasto
a preliminar de incompetência suscitada por ambas as requeridas/recorrentes, uma vez que a simples afirmação da necessidade de realizar prova complexa não afasta a competência do Juizado Especial, notadamente, levando-se em consideração que, no caso dos autos, a prova documental é suficiente para o julgamento da demanda.

Afasto
, ainda, a preliminar de impugnação ao pedido de justiça gratuita formulado pelas recorrentes, eis que no âmbito dos juizados especiais, somente o
recorrente vencido
é condenado em custas e honorários de sucumbência, nos moldes do artigo 55 da Lei no 9.099/95. In casu, a parte autora não interpôs recurso inominado, motivo pelo qual não há qualquer efeito prático a discussão acerca da concessão (ou não) do benefício da gratuidade neste momento processual.

Por fim, também
afasto
a prejudicial de decadência, porquanto, conforme anotado na sentença, se o vício é oculto, o prazo só começa a correr a partir do momento em que ficar evidenciado o defeito. Assim, não há falar no prazo de 90 dias da data da compra, posto que o vício não é aparente e sim oculto. Em tais casos, existe a expectativa de um prazo mínimo de vida útil do bem, possuindo o consumidor direito de acionar a garantia sem que corra o prazo decadencial.

Inexistindo outras preliminares ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

Rememorando, sucintamente os fatos, trata-se de demanda indenizatória na qual a parte autora pretende ser indenizada por danos materiais e morais, decorrente de vício em produto adquirido (colchão com a primeira requerida, da marca “Minas Puma”, da empresa segunda requerida, no valor de R$ 1.425,00 ).

A sentença condenou as rés, solidariamente, à devolução do valor pago no valor, bem como ao pagamento da quantia de R$2.000,00, a título de danos morais.

Pois bem. Não obstante a combatividade das recorrentes, o conjunto probatório permitiu atribuir verossimilhança às alegações da autora/recorrida, de que o colchão apresenta vício oculto, não sanado e, como tal, são impróprio ao uso ao qual se destina.

Registro não ser razoável que um colchão, bem de consumo durável, com poucos meses de uso, venha a afundar e que isto possa se atribuir a um desgaste natural ou culpa do consumidor. A vida útil de um colchão não deve corresponder a apenas três meses de uso (momento em que a consumidora fez o primeiro contato).

E não se desincumbiram as recorrentes do ônus de comprovar o contrário.

Instadas para especificarem as provas que pretendiam produzir, ambas se deram por satisfeitas com as já colacionadas no processo (ID 10646892).

Configurado, pois, o vício oculto, que inviabilizou o adequado uso do bem pela recorrida. Tais vícios não poderiam ser conhecidos pelo consumidor ordinário, no momento da aquisição do bem.

Nesse particular, chamo atenção para os seguintes trechos da sentença, que coaduno com o sentenciante (ID 10646893):

Diante desse cenário, extrai-se do conjunto probatório que o colchão foi entregue em 02/10/2023, tendo a consumidora realizado reclamação em 05/01/2024 (id. 50964545), ou seja, apenas 95 (noventa e cinco) dias depois de ter recebido o colchão, com registro que se trata de produto durável e que deveria apresentar vida útil indiscutivelmente superior. De outra quadra, a segunda ré afirma que não possui responsabilidade, pois a autora realizou reclamação depois do prazo de garantia de 90 (noventa) dias, contudo, no caso em questão é imprescindível considerar a vida útil que se espera de um colchão, de modo que a requerida permanece como responsável por eventuais vícios de qualidade no produto.

Nesse sentido, a autora anexa fotos (id. 48863928, 48863925, 51051299) e vídeo (id. 51051907) que comprovam o alegado vício, sendo perceptível o desgaste excessivo no tecido em curto período de tempo, ou seja, atualmente o produto está com aproximadamente um ano de uso e se encontra extremamente gasto, tendo a autora formalizado reclamação com apenas três meses de uso. De outra quadra, a tese de que haveria mau uso por parte da consumidora também não merece acolhida, pois evidente pelas fotos e vídeo que a deterioração do tecido ocorre de forma regular, por toda a extensão inferior do colchão, não se tratando de alguns “rasgos” específicos que poderiam ter decorrido de fatores externos ou mau uso.

Nesse contexto, justa a pretensão de restituição da quantia efetivamente paga, o que encontra respaldo no inciso II do § 1º do art. 18 do CDC. A responsabilidade das recorrentes pela inadequação do produto decorre de lei, portanto, independentemente de existência de garantia, de culpa ou de conhecimento pelo fornecedor de sua existência.

Por outro lado, não desconheço que o simples descumprimento contratual não dá ensejo à reparação por danos morais.

Entretanto, chama a atenção a morosidade para a solução do caso.

Como constou da r. sentença:
“(...) o produto em questão é essencial e apesar de a autora conseguir utilizá-lo, evidente o vício de qualidade que pode comprometer o conforto na utilização, fato que desborda do que se pode chamar de mero aborrecimento (...)”
. Reforço, ainda, que não obstante a alegação das recorrentes no sentido de que a autora/recorrida não permitiu a resolução do problema, tal fato não restou demonstrado no processo, ônus que, certamente, incumbia às rés, a teor do art. 373, II, CPC.

No que tange ao pedido de reforma dos danos morais, destaco o Enunciado n. 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo de R$ 2.000,00 (dois mil reais), não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais:
“A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Sob esta motivação,
CONHEÇO DOS RECURSOS
interpostos por ambas as requeridas e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno as recorrentes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)